Tribunal: TJSP
Processo: 1030788-29.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de débito fiscal c/c nulidade de crédito tributário. Extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, com a condenação da autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios. Insurgência da autora quanto aos ônus sucumbenciais. Não cabimento. Ação declaratória ajuizada em 18.10.2022, após o julgamento de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de débito fiscal c/c nulidade de crédito tributário. Extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, com a condenação da autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios. Insurgência da autora quanto aos ônus sucumbenciais. Não cabimento. Ação declaratória ajuizada em 18.10.2022, após o julgamento de recurso administrativo que determinou o cancelamento da multa discutida na presente ação. Princípio da causalidade. Honorários sucumbenciais devidos por aquele que deu causa à demanda, não podendo o processo provocar danos a quem não tinha razões para figurar no polo passivo. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.